Tribunal: TCU
Processo: 034.837/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2728/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.837/2018-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgãos/Entidades: Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Centrais Elétricas Brasileiras S/A (Eletrobras), Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte), Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), Eletrosul Centrais Elétricas S/A (Eletrosul), Furnas Centrais Elétricas S/A (Furnas) e Ministério de Minas e Energia (MME). 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: Cláudio Murta Savluchinske (CPF XXX.187.554-XX) e Fernando Rosendo de Araujo Filho, representando a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (procuração à peça 22); Leonardo Andrade Simon (CPF XXX.351.871-XX), Maria Paula Camargo de Freitas (CPF XXX.270.001-XX) e Suelaine Brandão Caldas Sena (CPF XXX.524.441-XX), representando a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (procurações às peças 75 e 76); Pablo Saint'Just Lopes (CPF XXX.797.167-XX) e Marcia Maria Magalhães Pinheiro (CPF XXX.196.527-XX), representando a Centrais Elétricas Brasileiras S/A (procuração à peça 85); e Maximiliano Nagl Garcez (OAB/DF 27.889, OAB/TO 6.009A e OAB/PR 20.792), Diego Felipe Bochnie Silva (OAB/DF 39.372 e OAB/PR 54.596) e outros, representando o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente no Distrito Federal (procuração à peça 94). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2691/2019-TCU-Plenário ; 1.8.2. considerar atendidas as recomendações constantes do item 9.3 do Acórdão 2691/2019-TCU-Plenário ; 1.8.3. tornar insubsistente, sem necessidade de reformulação da deliberação original, a recomendação constante do item 9.4 do Acórdão 2691/2019-TCU-Plenário , frente ao fato de que será prejudicada após a provável desestatização da Eletrobras.